Tribunal: TJDFT
Processo: 0749308-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749308-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: M. A. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON RODRIGUES MARQUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra o acórdão (Acórdão no 1999359 - ID 72088101) desta Quinta Turma Cível, por meio do qual foi desprovida a apelação cível por ele interposta em desfavor de MELISSA ALENCAR RODRIGUES MARQUES, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PESSOA COM DIABETES MELLITUS DO TIPO 1. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PAS-UNB). NECESSIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre a Fundação Universidade Brasília (UnB) e a banca examinadora apelante (CEBRASPE), tampouco em incompetência da Justiça comum do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista que o objeto dos autos limita-se a discutir a regularidade da inscrição da estudante no Programa de Avaliação Seriada (PAS-UnB), no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a obtenção de atendimento especializado na realização das provas do programa, de sorte que as providências a serem realizadas, diante da solicitação indeferida, integram o plexo de atribuições da executora do certame. 2. Sendo incontroverso que a autora é pessoa com diabetes mellitus do tipo I (CID 10 E.10), insulinodependente, merece prevalecer a ponderação de princípios realizada pela Magistrada de origem, pois, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os estritos termos do edital na análise administrativa da tempestividade e regularidade do pleito de atendimento especializado, há ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade com o não fornecimento de atendimento especial à apelada que necessita, inexoravelmente, de suporte glicêmico para a sua própria sobrevivência. Nesse descortino, a partir do cotejo entre o princípio da vinculação ao edital e os direitos fundamentais à saúde e à educação, a situação concreta reclama a prevalência destes últimos sobre o primeiro, uma vez que não se revela extraordinária complexidade em se exigir da banca examinadora a adoção de providências capazes de assegurar a higidez do quadro de saúde da autora durante a realização da prova do PAS-UnB. 3. Em face da pretensão resistida manifestada pela banca examinadora apelante em relação ao pedido formulado pela autora apelada, aquela restou vencida na demanda, razão por que, à luz da regra geral do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), é ela quem deve arcar com os encargos da sucumbência. 4. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1999359, 0749308-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) Nos embargos de declaração (ID 72584991), o embargante sustenta que “ao concluir que a Embargada faz jus ao atendimento especial, ainda que ela tenha deixado de enviar o laudo médico solicitado dentro do prazo estabelecido em edital, o v. acórdão não observou que deveria, nos termos dos arts. 926 e 927, inciso III, do CPC, ter observado o acórdão proferido pelo C. STF, quando do julgamento do RE n.o 632.853 (Tema 485)” (ID 72584991 – pág. 7). Nessa linha, argumenta que, “ao negar provimento ao apelo interposto pelo Cebraspe, o v. acórdão deixou de seguir a jurisprudência firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 485), sem demonstrar a existência distinção entre no caso concreto ou superação do entendimento, deixando assim, de observar o que determina art. 489, § 1.o, inciso VI do CPC” (ID 72584991 – pág. 7). Verbera, ainda, a inobservância do princípio da separação de poderes pelo acórdão embargado. Manifesta o intuito de prequestionamento das disposições normativas mencionadas. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões alegadas. Nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 73007580), a embargada pede o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso, com aplicação de multa em face do caráter protelatório do recurso (art. 1.026, § 2o, do CPC). É a síntese do necessário. Dê-se vista à douta 12a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a fim de que se manifeste sobre o referido recurso (art. 178, inciso II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para a apreciação dos embargos de declaração. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora